Tribunal: TJBA
Processo: 8036882-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma. Habeas Corpus: 8036882-33.2025.8.05.0000. Origem: Comarca de Feira de Santana-BA (Vara do Júri). Paciente: Edmilson dos Santos. Impetrante: Guilherme Cedraz Santiago Lima (OAB/BA 67.374). Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. Procuradora de Justiça: bela. Cleusa Boyda de Andrade. Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs. ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO STJ COM A DETERMINAÇÃO DA SUA APRECIAÇÃO PREESTABELECENDO ITENS ESPECÍFICOS E MOTIVAÇÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, PORÉM DETERMINA-SE QUE O JUÍZO DE ORIGEM REQUISITE À AUTORIDADE POLICIAL, SE EXISTENTE, O ACERVO DIGITAL INTEGRAL E TECNICAMENTE VERIFICÁVEL, FRANQUEANDO-O À DEFESA E REABRINDO PRAZO ADEQUADO PARA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA E ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edmilson dos Santos, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), imputando-lhe a condição de mandante de crime ocorrido em Feira de Santana/BA. O impetrante alega a nulidade da prova digital extraída do celular de corréu, por violação à cadeia de custódia, ausência de perícia e restrição ao contraditório técnico, requerendo sua exclusão dos autos e a suspensão do prazo para alegações finais. II. Questão em discussão Verificar-se, por determinação do STJ, o cabimento, mesmo na via estreita do habeas corpus, o exame da legalidade de prova digital, cuja validade foi questionada com base em supostas irregularidades na cadeia de custódia e ausência de acesso da defesa aos arquivos originais. III. Razões de decidir O habeas corpus possui rito sumaríssimo e destina-se a coibir ilegalidades flagrantes, não se prestando à análise aprofundada de prova cuja validade dependa de exame técnico ou de dilação probatória, todavia, por determinação do Egrégio STJ, aprecia-se a prova digital para, com a documentação acostada, concluir-se pela necessidade de que o juízo de origem requisite à Autoridade Policial, o acervo digital integral e tecnicamente verificável, se ainda existente, franqueando-o à defesa, reabrindo-se, ao depois, prazo adequado para manifestação técnica e alegações finais. Por fim, concluindo-se o Magistrado da impossibilidade técnica da verificação integral do acervo digital acostado e/ou enviado pela Autoridade Policial, que se exclua tal elemento probatório dos autos, sem, contudo, redundar em não apreciação das demais provas encetadas pelo Órgão de Execução do Ministério Público, para fins de viabilidade da acusação penal. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida parcialmente e concedida em parte. Tese de julgamento: "1. A via do habeas corpus, por determinação do STJ, comporta o exame da legalidade de prova digital acostada." "2. A ausência de mídia original, mesmo desacompanhada de negativa de acesso ou indícios de manipulação, pode configurar, por si só, cerceamento de defesa ou nulidade absoluta da prova." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157 e 158-A; CF/88, arts. 5º, incisos LIV e LV. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8036882-33.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E CONCEDER PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator.